Tribunal: STJ
Processo: 0206536-03.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803405 - CE (2024/0448205-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE NEWTON FREITAS FILHO
ADVOGADOS
: ANDRESSA DE NAZARE CORDEIRO GONDIM - CE027425
LENIZ SERRA AFFONSO DE CARVALHO FILHA - CE037263
AGRAVADO
: SHASKYA EVELLYNE SILVA DE MENEZES
ADVOGADA
: MARIA DA CONCEIÇAO FARIAS MARTINS - CE032373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ no que se
refere ao reconhecimento da regularidade do acordo verbal celebrado pelos
litigantes.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0acb3426-b29c-4797-bcdd-acafb292961c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803405 - CE (2024/0448205-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE NEWTON FREITAS FILHO
ADVOGADOS
: ANDRESSA DE NAZARE CORDEIRO GONDIM - CE027425
LENIZ SERRA AFFONSO DE CARVALHO FILHA - CE037263
AGRAVADO
: SHASKYA EVELLYNE SILVA DE MENEZES
ADVOGADO
: MARIA DA CONCEIÇAO FARIAS MARTINS - CE032373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ no que se
refere ao reconhecimento da regularidade do acordo verbal celebrado pelos
litigantes.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Examina-se agravo interno interposto por JOSE NEWTON FREITAS FILHO
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial.
de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada
Ação:
por SHASKYA EVELLYNE SILVA DE MENEZES em face de JOSE NEWTON FREITAS
FILHO, decorrente de termo de confissão de dívida pelo réu atinente a dívidas de
aluguel em nome da autora.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
deu parcial provimento à apelação
Acórdão:
interposta por JOSE
NEWTON FREITAS FILHO, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA47692759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:53
Código de Controle do Documento: 2b160439-b226-48e1-a94b-e94228e084dd

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA
DEFERIDA. CONTRATO VERBAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFISSÃO DA DÍVIDA
COMPROVADA EM CONVERSAS DE WHATSAPP E CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PROVA CAPAZ DE ATESTAR A EXISTÊNCIA DO ACORDO. LICITUDE DA PRETENSÃO DE
COBRAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. ALEGAÇÃO DE NOVO
ACORDO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA COM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
1. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte apelante,
considerando que o benefício pode ser pleiteado em sede de recurso e levando em
consideração a presunção de veracidade da alegada situação de hipossuficiência
(art. 99, §3° do CPC).
2. Cuida-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral nos autos da Ação de Cobrança,
decorrente de acordo verbal entabulado entre o extinto casal, condenando o
apelante no pagamento do valor de R$ 41.313,54 (quarenta e um mil, trezentos e
treze reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% a.m e correção
pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, referente aos alugueres de escritório de
advocacia.
3. Alega o Apelante-réu, a existência de um novo acordo verbal, no qual
o mesmo quitaria o imóvel do casal e a apelada se comprometeria em arcar com os
pagamentos referentes aos alugueres em aberto. Contudo não conseguiu provar.
4. Já a apelada comprovou o primeiro acordo com extração de
conversas de whatsapp, além de confissão da dívida pelo apelante aposta nos autos
à fl.53. Assim, a sentença de piso observou de forma correta, que somente a autora
apelada conseguira provar a existência de acordo verbal, e que o apelante é o
responsável pelo pagamento do débito o qual fora condenado, ante a confissão da
dívida na própria peça contestatória, fls. 48-57.
5. Assim, não está afastado o dever da parte ré, ora Apelante, de
apresentar ao menos indícios do direito pleiteado, conforme determinado pelo art.
373, II, do Código de Processo Civil. Não obstante, o Apelante não se desincumbiu
deste ônus que a lei lhe imputa ao deixar trazer aos autos prova inequívoca de novo
acordo entabulado com a apelada.
6. Em razão do exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial
provimento, reformando a sentença de piso, para deferir em sede recursal a
gratuidade judiciária ao apelante." (fls. 254/255, e-STJ).

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou a decisão de
Agravo interno:
admissibilidade, notadamente a incidência da Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):
Documento eletrônico VDA47692759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:53
Código de Controle do Documento: 2b160439-b226-48e1-a94b-e94228e084dd

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/CE:
i) incidência da Súmula 7/STJ no que se refere ao reconhecimento
da regularidade do acordo verbal celebrado pelos litigantes.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ no que se refere ao
reconhecimento da regularidade do acordo verbal celebrado pelos
litigantes, não demonstrando a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas
relativamente ao tema.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e
provas, avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi
feito.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47692759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 11:56:53
Código de Controle do Documento: 2b160439-b226-48e1-a94b-e94228e084dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.803.405 / CE
Número Registro: 2024/0448205-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02065360320208060001 2065360320208060001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE NEWTON FREITAS FILHO
ADVOGADOS : ANDRESSA DE NAZARE CORDEIRO GONDIM - CE027425
LENIZ SERRA AFFONSO DE CARVALHO FILHA - CE037263
AGRAVADO
: SHASKYA EVELLYNE SILVA DE MENEZES
ADVOGADO
: MARIA DA CONCEIÇAO FARIAS MARTINS - CE032373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE NEWTON FREITAS FILHO
ADVOGADOS : ANDRESSA DE NAZARE CORDEIRO GONDIM - CE027425
LENIZ SERRA AFFONSO DE CARVALHO FILHA - CE037263
AGRAVADO
: SHASKYA EVELLYNE SILVA DE MENEZES
ADVOGADO
: MARIA DA CONCEIÇAO FARIAS MARTINS - CE032373
Documento eletrônico VDA48410228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 5251f12c-7601-459e-a9d1-34cc6f981c5c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 5251f12c-7601-459e-a9d1-34cc6f981c5c